Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ARGUMENTOS DA EMBARGANTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGIME PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. ARTS. 31-A AO 31-F E ART. 67-A, CAPUT, E § 5o, DA LEI 4.591/1964. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA. LEI 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO EM 2016. TEMPUS REGIT ACTUM. BOA-FÉ OBJETIVA. PREVALÊNCIA. ABATIMENTO DE DESPESAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. PREQUESTIONAMENTO REAL OU FICTO. ARTS. 389, 397 E 402 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.002 DO STJ. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO E DE CONTEXTUALIZAÇÃO. ABATIMENTO PROPORCIONAL JÁ REALIZADO NA SENTENÇA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos da embargante (irrelevância do regime de patrimônio de afetação quanto à responsabilidade civil no caso de rescisão contratual por inadimplemento absoluto e culpa exclusiva da incorporadora) foram integralmente esclarecidos no acórdão.
4. Tampouco houve violação aos arts. 31-A ao 31-F e 67-A, caput, e § 5o, da Lei 4.591/1964. A norma foi incluída na Lei da Incorporação Imobiliária e passou a existir após vigência da Lei 13.786/2018. Todavia, o contrato de compra e venda foi firmado em 9/1/2016, antes da vigência desse dispositivo. Por consequência, a norma é inaplicável na hipótese, sob pena de violação aos princípios tempus regit actum e da boa-fé objetiva contratual (Código Civil, art. 422).
5. Ainda que assim não fosse, pela simples leitura da norma, o abatimento da pena convencional, fixada entre 25% e 50% sobre o valor a ser restituído, limita-se aos casos de distrato ou de inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente. Nenhum desses é o caso: o inadimplemento absoluto e a culpa exclusiva são imputáveis à embargante. Logo, a embargante não tem direito algum de retenção. Pelo contrário, sua pretensão viola o art. 844 do CC, que veda o enriquecimento sem causa.
6. Finalmente, não há que se falar em prequestionamento, real ou ficto, dos arts. 389, 397 e 402 do Código Civil, que tratam da mora e das perdas e danos, nem do Tema Repetitivo 1.002 do Superior Tribunal de Justiça (juros de mora no caso de resolução contratual). A embargante sequer referiu tais dispositivos na apelação e, agora, não expõe os motivos pelos quais o acórdão teria inobservado tais normas, nem a sua influência no julgamento da causa. Além disso, o abatimento proporcional com relação aos lucros cessantes já foi realizado na sentença.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.